Tribunal: TJES
Processo: 0008084-71.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008084-71.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DIGITAL. DÚVIDA SOBRE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. ANIMUS ASSOCIANDI NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORES INIDÔNEOS. MUNIÇÃO ISOLADA. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006 NÃO CONFIGURADA. UM RECURSO PROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Um recorrente alegou nulidade e insuficiência da prova digital, além de ausência de comprovação da autoria, enquanto o outro pleiteou absolvição do delito de associação para o tráfico, redução da pena-base, compensação entre reincidência e confissão espontânea e afastamento da majorante relativa ao emprego de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova digital extraída de aparelho celular é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria intelectual atribuída a um dos acusados; (ii) estabelecer se há prova suficiente do vínculo associativo estável e permanente exigido para a configuração do crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se a pena-base foi exasperada com fundamentos concretos e idôneos; (iv) definir se a multirreincidência permite apenas compensação proporcional com a confissão espontânea; e (v) estabelecer se a apreensão isolada de munições autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inércia do defensor constituído não autoriza o imediato trânsito em julgado em prejuízo do acusado sem prévia oportunidade de constituição de novo defensor ou atuação da Defensoria Pública, em observância à ampla defesa.

4. A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade quando a interposição do recurso ocorre tempestivamente.

5. A prova digital não sustenta condenação quando os elementos extraídos de aparelho celular não permitem identificar, com segurança, o interlocutor das mensagens atribuídas ao acusado.

6. A existência de alcunhas semelhantes, a ausência de perícia técnica, a falta de requisição de dados cadastrais das linhas telefônicas e a inexistência de rastreamento de Estações Rádio Base impedem a formação de juízo seguro de autoria.

7. Depoimentos policiais vagos, baseados em informações genéricas e não corroborados por elementos materiais concretos, não bastam para fundamentar condenação penal.

8. O princípio do in dubio pro reo impõe absolvição quando a autoria delitiva permanece fundada em conjecturas, indícios frágeis ou suposições.

9. A absolvição do corréu apontado como integrante do vínculo associativo, somada à ausência de prova sólida de estabilidade e permanência, afasta a configuração do crime de associação para o tráfico.

10. O crime de associação para o tráfico exige dolo específico de associação estável e permanente, não se satisfazendo com reunião ocasional ou com lapso temporal efêmero de contatos.

11. A prática do crime durante livramento condicional constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta.

12. Condenações anteriores não podem ser utilizadas para desabonar conduta social ou personalidade, devendo ser consideradas apenas como antecedentes ou reincidência, conforme a finalidade própria de cada vetor.

13. A absolvição do corréu afasta o suporte fático que justificava a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em suposta articulação interestadual oriunda de estabelecimento prisional.

14. As consequências ordinárias do tráfico de drogas, quando descritas de forma genérica e abstrata, não autorizam a exasperação da pena-base.

15. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial único, mas a apreensão de quantidade expressiva de crack autoriza a valoração negativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

16. A multirreincidência autoriza a preponderância da agravante da reincidência e admite apenas compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

17. A apreensão isolada de munições, desacompanhadas de arma de fogo, não configura arma nem processo de intimidação difusa ou coletiva apto a justificar a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

18. A desclassificação da majorante para crime autônomo de posse irregular de munição não pode ocorrer em recurso exclusivo da defesa quando implicar agravamento da situação jurídica do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Primeiro recurso provido. Segundo recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova segura da autoria, não podendo se apoiar em prova digital incapaz de identificar com certeza o interlocutor das mensagens.

2. O crime de associação para o tráfico exige comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes.

3. Condenações pretéritas não podem fundamentar a valoração negativa da conduta social ou da personalidade.

4. A multirreincidência permite compensação apenas proporcional com a confissão espontânea.

5. A apreensão isolada de munições não autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 202, 265, § 3º, e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 1.562.051/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.079.374/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.03.2018; STJ, AREsp nº 1.936.393/RJ, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 08.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AREsp nº 2.406.622/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 697.186/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Tema Repetitivo 1077; STJ, AgInt no HC nº 536.052/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0007691-62.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, dar provimento ao recurso interposto por Ed Carlos e conferir parcial provimento ao apelo de Edimar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008084-71.2018.8.08.0030

APELANTES: EDIMAR DE JESUS E ED CARLOS OLIMPIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
EDIMAR DE JESUS
e
ED CARLOS OLIMPIO
contra a r. sentença de ID 16665761 que, nos autos da
ação penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nos crimes art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Na oportunidade, a pena definitiva fixada para
EDIMAR DE JESUS
foi de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.760 (mil setecentos e sessenta) dias-multa. Para
ED CARLOS OLIMPIO
, a pena foi estabelecida em 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.760 (mil setecentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante
EDIMAR DE JESUS
(ID 18930509), pleiteia, em resumo,
(i)
a absolvição do delito de associação para o tráfico, alegando ausência de comprovação do
animus associandi;

(ii)
a redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal;
(iii)
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; e
(iv)
o decote da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Por sua vez, o recorrente
ED CARLOS OLIMPIO
aduz (ID 16665777), em síntese,
(i)
a nulidade da prova digital (quebra da cadeia de custódia), sob o argumento de que as mensagens extraídas do celular do corréu são imprestáveis; e
(ii)
a absolvição de ambos os delitos, invocando o princípio
in dubio pro reo
e a insuficiência probatória, destacando que o réu se encontrava preso no Rio de Janeiro desde 2017.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual aos IDs 16665779 e 18930514, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de IDs 16798378 e 19281695, pelo
desprovimento
do recurso de
ED CARLOS OLIMPIO
, e pelo
não conhecimento
e, no mérito, pelo
não provimento
do apelo de
EDIMAR DE JESUS
.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia 08 de agosto de 2018, no Bairro Santa Cruz, Município de Linhares/ES, policiais militares avistaram Edimar de Jesus, indivíduo já conhecido pelo envolvimento no tráfico local.

Ao perceber a presença policial, o acusado tentou evadir-se, mas foi alcançado, sendo apreendidos em sua posse 100 gramas de crack e R$ 500,00.

Em ato contínuo, diligências na residência de Edimar culminaram na apreensão de mais 10,5 gramas de crack em uma bandeja de corte, 09 pedras de crack embaladas, balança de precisão, lâminas de corte, cadernos com anotações referentes ao tráfico, um cartucho de munição calibre .38 deflagrado, uma munição intacta do mesmo calibre e a quantia de R$ 1.401,00.

A partir da extração de dados do aparelho celular de Edimar, autorizada judicialmente, a Polícia Civil apontou que a mercancia ilícita era coordenada pelo corréu Ed Carlos Olimpio, que, mesmo custodiado em unidade prisional no Estado do Rio de Janeiro, enviava ordens e diretrizes para o gerenciamento do tráfico no Espírito Santo.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Da preliminar de não conhecimento do recurso de Edimar de Jesus.

A D. Procuradoria de Justiça, através do parecer de ID 19281695, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso de Edimar de Jesus, aduzindo que “
a nobre defesa constituída pelo próprio acusado (Instrumento Particular de Procuração à fl. 113) já havia sido intimada do teor do decreto condenatório,

conforme Intimação Eletrônica expedida pelo juízo a quo (Id. 16665763), permanecendo-se inerte (...) não havendo que se falar em nomeação da Defensoria Pública para a defesa de seus interesses
”.

Ocorre que, no processo penal, a inércia do advogado constituído não pode redundar no imediato trânsito em julgado em desfavor do réu sem que lhe seja oportunizada a nomeação de novo defensor ou a remessa dos autos à Defensoria Pública, conforme a inteligência do art. 265, § 3º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente. (Redação dada pela Lei nº 14.752, de 2023)

(...)

§ 3º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser,
e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa
. (Incluído pela Lei nº 14.752, de 2023)

Rememora-se que, “
consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, constatada a inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório
” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.562.051/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Sendo assim, constatada a inércia dos advogados constituídos, bem como do réu, intimado por edital, escorreita a remessa dos autos à Defensoria Pública para defesa do acusado, a fim de que seja garantida a ampla defesa.

Vale pontuar, ainda, que é pacífica o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.079.374/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 13.03.2018).

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada pelo órgão ministerial e
CONHEÇO
do recurso interposto por Edimar de Jesus.

II. Do mérito.

II.I. Do recurso interposto por Ed Carlos Olimpio.

Inicialmente, a defesa do réu Ed Carlos Olimpio pugna pelo reconhecimento de nulidade processual, reputando imprestáveis as provas digitais oriundas da extração de dados do aparelho celular apreendido em poder do corréu.

Alega que o acervo consistiria em meros "
prints
" sem origem ou demonstração de integridade e que seria impossível atestar a identidade do interlocutor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa de Ed Carlos Olimpio quando aduz a fragilidade dos elementos utilizados para escorar a sua condenação.

Vale dizer, a acusação e a r. sentença condenatória ampararam-se substancialmente no Relatório de Atividade Policial oriundo da extração de dados do aparelho celular do corréu, no qual foram encontrados registros de diálogos travados com linhas telefônicas dotadas de prefixo do Estado do Rio de Janeiro (DDD 21).

Todavia, uma análise meticulosa e verticalizada das referidas mensagens revela que a autoria intelectual imputada a Ed Carlos Olimpio padece de intransponível dúvida razoável.

O Setor de Inteligência da Polícia Civil concluiu que o interlocutor dos números +55 21 97903-6456 e +55 21 96584-6972 seria o apelante Ed Carlos em virtude do DDD fluminense e de menções isoladas à alcunha "
Ed
" ou "
Edicarlos
".

Ocorre que, nos próprios autos, consta a informação de que havia outro suspeito de participar da cadeia delitiva, formalmente qualificado como Edicarlos Costa dos Santos, vulgo "
Edic
", apontado pelas investigações como o gerente responsável pelo comércio de cocaína.

Nos diálogos transcritos no ID 17491447, o próprio réu Edimar de Jesus externa manifesta ambiguidade ao asseverar: "
edicarlos e do peixe pega pra corta bujao nao so responsavel nem edicarlo
".

Vale dizer, essa dubiedade nominal afasta a certeza necessária para o édito condenatório. Como discernir, com a segurança que o processo penal exige, se as referidas mensagens partiam de Ed Carlos Olimpio ou se faziam referência a Edicarlos Costa dos Santos? A resposta é desenganadamente negativa.

Nada obstante, a acusação omitiu-se em produzir provas técnicas minimamente capazes de vincular o aparelho emissor à pessoa do apelante.

Não se realizou perícia de reconhecimento fonético nos arquivos de áudio, tampouco houve a requisição de dados cadastrais junto às operadoras de telefonia para identificar a titularidade das linhas do Rio de Janeiro.

E ainda, sabendo-se que Ed Carlos encontrava-se segregado em um complexo penitenciário específico, pelo menos desde o ano de 2018, a autoridade policial não cuidou de solicitar o rastreamento de Estações Rádio Base (ERBs) para demonstrar que aqueles terminais telefônicos operavam de dentro da respectiva unidade prisional.

Em contrapartida à vacuidade da prova digital, os depoimentos prestados pelos agentes estatais em Juízo revelaram-se demasiadamente vagos e imprecisos.

O policial militar Ailton Paulo Magnago Rodrigues asseverou que o apelante Ed Carlos sequer foi objeto de menção nas denúncias que ensejaram a abordagem de Edimar de Jesus e que a sua equipe não detinha qualquer informação ou gerência sobre o seu nome na data do fato, apenas que os réus “
pertenciam à mesma facção criminosa
”.

Com efeito, o policial civil Adriano Faustino Denicolo, em juízo, limitou-se a confirmar o relatório de extração de dados e a reproduzir termos abstratos e conjecturas baseadas em supostas informações que possuía, porém, sem qualquer embasamento material concreto, como descrito.

Isto é, o depoimento testemunhal que se ampara em informações genéricas de bastidores, desprovido de comprovação material de corroboração, é imprestável para chancelar uma condenação penal. Em alinhamento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.
2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.
(...) 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória.

(STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022) – destaquei.

Neste sentido, assevera-se que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual a absolvição é medida impositiva.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do acusado com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024).

Desta forma, havendo insuficiência de dados probatórios para conferir certeza de que Ed Carlos Olimpio era o verdadeiro autor das mensagens telemáticas, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
assume relevo constitucional e impõe a sua absolvição de todas as imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II.II. Do recurso interposto por Edimar de Jesus.

a) Da absolvição de Edimar de Jesus pelo crime de associação para o tráfico.

No que concerne ao crime capitulado no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 imputado ao réu Edimar de Jesus, o pleito absolutório formulado merece integral acolhimento.

In casu
, absolvido o corréu com quem Edimar possuía alegada associação, por insuficiência probatória, restam afastados quaisquer indícios da prática delitiva do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Rememora-se que para a configuração do delito de associação para o tráfico "
é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343 /2006
". (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.)

Vale mencionar que o exame exauriente dos autos da cautelar nº 0008310-76.2018.8.08.0030 revela que a análise dos dados do celular abrangeu um lapso temporal flagrantemente efêmero, compreendido apenas entre a segunda metade de julho e o início de agosto de 2018, sem qualquer interceptação pretérita que pudesse evidenciar a perenidade daquela estrutura societária.

Assim, tendo em vista a absolvição do corréu e, à míngua de provas sólidas do
animus associandi
perene,
dou provimento
ao apelo defensivo no ponto para absolver Edimar de Jesus do crime de associação para o tráfico, fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

b) Da dosimetria.

Subsistindo a condenação do acusado Edimar de Jesus unicamente pelo crime de tráfico de drogas, passo à readequação de sua reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante exasperou a pena-base fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão e 1.060 dias-multa, mediante a valoração negativa da
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias do crime
,
consequências
e
natureza/quantidade das drogas
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 1. Do réu EDIMAR DE JESUS:

1.1. Do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o crime foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em livramento condicional nas Ações Penais n. 0012521-34.2013.8.08.0030 e 0012065-50.2014.8.08.0030, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157 do Código Penal, e no art. 14 da Lei 10826/03, transitadas em julgado 14/04/2014 e 31/03/2015.
Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência.
A
conduta social
e a
personalidade
do acusado merecem valoração negativa, por conta do histórico de crimes por ele praticados.
O
motivo do crime
não foge à normalidade do tipo.
As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois o tráfico de drogas foi praticado com ordens oriundas do interior de Sistema Prisional no Rio de Janeiro, ocasião em que um dos réus utilizava meios de comunicação ilícitos para emitir ordens ao corréu, com o objetivo de maximizar a disseminação das drogas em um maior espaço geográfico
.
Ademais, extrai-se que os réus mantinham comunicação constante, ocasião em que o réu custodiado transmitia ordens diretamente para o exterior, de como lidar com a população com táticas oriundas de traficantes de comunidades do Rio de Janeiro, com a intenção de reduzir o número de denúncias por parte dos moradores da localidade, e consequentemente fomentar o tráfico interestadual e a disseminação de traficância
.

(...)

As
consequências
do crime são devastadoras, não limitado ao vício de usuários, mas a uma destruição de famílias, o que interfere, diretamente, na harmonia da convivência em sociedade.
O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A
natureza da droga
é desfavorável, haja vista que a substância apreendida se tratava de tratavam de crack, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante.

A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que, conforme o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 93, foram apreendidas 111,9 gramas (cento e onze gramas) de crack e 09 (nove pedras) de crack, isto é, quantidade excessiva.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal
. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à culpabilidade, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

O grau de reprovabilidade da conduta revela-se de manifesta acentuação, dado que o réu perpetrou o crime enquanto se encontrava fruindo do benefício de livramento condicional em outras duas ações penais, o que denota desprezo para com as benesses da execução penal e com a autoridade da Justiça, justificando o sopesamento negativo. Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
4. A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime está devidamente justificada pela conduta do réu, que praticou o crime durante o livramento condicional, revelando maior reprovação de sua conduta.
Ademais, destacou o Tribunal de origem a gravidade concreta do delito, em que a vítima ficou apenas de calça e meias, sendo ameaçada de receber disparos em seu rosto e obrigada pelos criminosos a se jogar num barranco. (...) IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.406.622/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024) – destaquei.

____________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DELITO PRATICADO ENQUANTO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 3. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base
(HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018).
Ressalta-se que o desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, tampouco é impactado pelo decurso do período de prova, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa
" (AgRg no HC n. 676.248/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 697.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022) – destaquei.

Em relação a conduta social e a personalidade, o magistrado sentenciante negativou tais vetoriais sob o argumento genérico de estarem maculadas "
por conta do histórico de crimes por ele praticados
".

Ocorre que, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações penais pregressas, ainda que transitadas em julgado, devem ser sopesadas unicamente a título de antecedentes ou reincidência, vedada a sua utilização para desabonar a conduta social ou o perfil da personalidade do agente.

Inclusive, foi a tese firmada no Tema Repetitivo 1077, no sentido de que “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Portanto, afasto o desvalor de ambos os vetores.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

O juízo de primeiro grau havia valorado negativamente esta vetorial sob o argumento de que o crime fora praticado mediante ordens interestaduais emanadas do interior de estabelecimento prisional do Rio de Janeiro por corréu.

Todavia, diante da absolvição do corréu Ed Carlos Olimpio neste julgamento por falta de provas de autoria, afasta-se o suporte fático que amparava a censura especial desse vetor. Não subsistindo os argumentos de articulação corporativa interestadual atribuíveis ao réu, impõe-se o afastamento do desvalor das circunstâncias do crime, restabelecendo-se a sua neutralidade.

No que se refere às
consequências
do delito, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

Foi aduzido na sentença que as consequências seriam negativas porque "
são devastadoras, não limitado ao vício de usuários, mas a uma destruição de famílias, o que interfere, diretamente, na harmonia da convivência em sociedade
".

Trata-se de motivação abstrata, genérica e que retrata os efeitos comuns e intrínsecos ao próprio tipo penal de tráfico de entorpecentes. À falta de elementos concretos demonstrando que a conduta do réu gerou um dano social que desborda do parâmetro ordinário do delito, impõe-se o decote da referida negativação.

Quanto à natureza e quantidade das drogas, o juízo de origem cindiu a análise ponderando isoladamente a natureza e a quantidade para justificar o aumento.

Rememora-se que a natureza e a quantidade das substâncias integram um
vetor judicial único
, não sendo lícita a sua fragmentação em duas circunstâncias judiciais autônomas.

Contudo, mantenho o desvalor desse vetor, porquanto a apreensão de expressivos 111,9 gramas de
crack
— substância sabidamente dotada de altíssimo potencial de destruição e rápido vício — constitui elemento idôneo e preponderante para afastar a reprimenda do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Remanescem, portanto, 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e a natureza/quantidade das drogas (compreendidas como vetor único).

Assim, na primeira fase, mantendo-se o critério de cálculo do juízo sentenciante (14 meses para cada vetorial, eis que mais benéfico que o critério de 1/8 sobre o intervalo de pena cominado ao delito), fixo a
pena-base
em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Na segunda etapa, concorrem a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência.

Neste ponto, a defesa pleiteia a compensação integral entre ambos os vetores.

Todavia, conforme sedimentado pela Corte Superior no Tema Repetitivo 585, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso vertente, verifica-se que o réu possui duas condenações anteriores transitadas em julgado nas ações penais nº 0012521-34.2013.8.08.0030 e 0012065-50.2014.8.08.0030).

Dessa forma, a multirreincidência atrai a preponderância da agravante, tornando escorreito o aumento intermediário de 01 (um) ano de reclusão e 100 dias-multa — patamar proporcional adotado a partir do cálculo do Juízo de primeiro grau –, tornando a
pena intermediária
em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 786 dias-multa
.

Na terceira fase, a defesa pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sob o prisma de que foram apreendidas tão somente munições desacompanhadas de armamento.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal alinharam entendimento no sentido de que a munição, isoladamente apreendida, não tem o condão de configurar arma de fogo nem traduz processo de intimidação difusa ou coletiva apto a justificar a incidência da majorante do inciso IV do artigo 40 da Lei de Drogas. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, munição, isoladamente, não deve ser entendida como arma de fogo e nem como qualquer outro processo de intimidação difusa ou coletiva para fins de aplicação da majorante contida no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
2. No caso, uma vez que foram encontradas apenas munições com o réu, deve ser mantido o afastamento da referida causa de aumento.

3. Agravo regimental do Ministério Público Federal não provido.

(AgInt no HC n. 536.052/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022) – destaquei.

_________________________________

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O conjunto probatório, composto por laudos periciais e depoimentos de policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição. Os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e foram prestados sob o crivo do contraditório, possuindo plena eficácia probatória.
4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que munição, isoladamente, não deve ser entendida como arma de fogo e nem como qualquer outro processo de intimidação difusa ou coletiva para fins de aplicação da majorante contida no inciso IV do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.
5. A manutenção do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição é adequada, dada a apreensão isolada das munições e a ausência de comprovação de uso direto no contexto do tráfico. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. (...)

(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00076916220218080024, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal) – destaquei.

Nessa toada, afasto a incidência do inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas.

Neste ponto, frisa-se que a transmudação de uma causa de aumento de pena (acessória) em um crime autônomo de posse irregular de munição (principal) ensejaria a anotação de uma nova e distinta condenação na ficha criminal do sentenciado, de forma que, sendo defeso prejudicar a situação legal do réu no bojo de recurso exclusivo da defesa, deixo de adequar a conduta, limitando-se apenas a afastar a majorante indevidamente aplicada.

Assim, ausentes outras causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, torno
definitiva
a pena do réu Edimar de Jesus em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda, diante do
quantum
final da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
(I)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Ed Carlos Olimpio, para o fim de
absolvê-lo
integralmente de todas as imputações constantes na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
e
(II)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Edimar de Jesus, para
absolvê-lo
do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, e
redimensionar
a sua pena definitiva para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso de Ed Carlos Olimpio, bem como para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Edimar de Jesus.